Tribunal: STF
Processo: HC 249169
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto duplamente qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal — CP), agravado na forma do 61, II, h, do CP.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as matérias veiculadas neste habeas corpus, relativamente à dosimetria da pena estabelecida ao paciente.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.